Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-82.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. INVESTIGAÇÃO ENVOLVENDO AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu o pedido de compartilhamento de provas, envolvendo deputado distrital, por reconhecer que a finalidade da medida extrapola os limites da competência do juízo. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, sustentando que o compartilhamento constitui mero encaminhamento técnico de subsídios informativos, sem configuração de investigação formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo de primeiro grau detém competência para autorizar o compartilhamento de provas colhidas em investigação quando tais elementos probatórios indicam, de forma direta, possível envolvimento de autoridade com foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autorização para compartilhamento dos elementos probatórios que indicam, de modo claro, a participação de autoridade com foro por prerrogativa de função, não se caracteriza como mero ato neutro de encaminhamento, mas como medida processual que demanda apreciação pelo tribunal competente.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido.